Tribunal: TJPA
Processo: 0800025-53.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800025-53.2022.8.14.0095

APELANTE: SANDRA MARIA ANDRADE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS, TODAVIA AFASTADO O DIREITO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E GRATIFICAÇÃO NATALINA.
PLEITO PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 E GRATIFICAÇÃO NATALINA. PROVIDO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551/STF). DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES. DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO DANO MORAL. IMPROVIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. PRECARIEDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO ERA DE PLENO CONHECIMENTO DA APELANTE. NÃO VERIFICADO QUALQUER ABALO OU MÁCULA À HONRA SUBJETIVA DA ORA APELANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Esta sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800025-53.2022.8.14.0095

APELANTE:
SANDRA MARIA ANDRADE DOS SANTOS
APELADO:
MUNICÍPIO E SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SANDRA MARIA ANDRADE DOS SANTOS
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS/PA
, nos autos da
Ação de Cobrança de Verbas Rescisórias Oriundas de Sucessivos Contratos de Trabalho c/c Dano Moral
, manejada pela apelante em face do
MUNICÍPIO DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS
, ora apelado, cujo dispositivo do
decisum
transcrevo a seguir (ID n. 12190260):

“(...) Ante o exposto, com fulcro o art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
para, nos termos da fundamentação supra, para
desconsiderando o período já prescrito
, condenar o requerido ao pagamento dos depósitos de FGTS não recolhidos a partir de 27.01.2017 em favor da parte autora.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F da Lei 9.494/97) a contar da citação até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária a partir de cada vencimento, com base no IPCA-E.

Sucumbência recíproca, de modo que se compensam.

O Município é isento de custas e o autor é beneficiário da justiça gratuita.

Cumpridas as demais formalidades legais e transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
(...)”

Inconformada,
SANDRA MARIA ANDRADE DOS SANTOS
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 12190262), em suma, aduzindo que deve ser reconhecido o direito da apelante em receber as parcelas de gratificação natalina/décimo terceiro salário e férias + 1/3 (um terço), em atenção à tese de repercussão geral no Recurso Extraordinário N° 1.066.677.

Aduziu ainda o direito à danos morais no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais).

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O prazo para as contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 12190265)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, deixou de emitir parecer. (ID n. 12254511)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO PLEITO PELO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDO DE 1/3 (UM TERÇO) E GRATIFICAÇÃO NATALINA

Assiste razão à apelante. Explico.

Como cediço, em 22/05/2020, a Suprema Corte passou a analisar o Tema 551 da Repercussão Geral – RE n° 1.066.677, que versa sobre a possibilidade de extensão dos direitos previstos no art. 39, §3º da Constituição Federal aos servidores contratados temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, conforme disposto no art. 37. IX da CF/88.

O Pretório Excelso, por maioria, negou provimento ao Recurso Extraordinário e fixou a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

Passando a análise do caso concreto, em se tratando de contrato temporário que se prolongou no tempo, sucessivas e reiteradas vezes, conforme os documentos de ID’s n. 12190232, 12190233, 12190234, 12190235 12190236, 12190237, 12190238, 12190239, 12190240, 12190241, 12190242, sendo desvirtuada a sua natureza temporária, além do FGTS e do saldo salário, o trabalhador faz
jus
ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional.

Nessa esteira de raciocínio, merece este recurso ser provido, devendo os valores referentes ao 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, serem apurados em sede de liquidação da sentença, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal contado a partir do ajuizamento da ação, logo, tendo a apelante direito a partir de 27.01.2017.

DO PLEITO PELO RECONHECIMENTO DOS DANOS MORAIS

Entendo que de modo algum deve ser reconhecido o direito à danos morais à apelante, quando esta tinha pleno conhecimento de que o vínculo estabelecido com a municipalidade apelada era temporário, mesmo que tenha se estendido ao longo dos anos ao arrepio do ordenamento jurídico brasileiro. Logo, não vislumbro qualquer abalo ou mácula à honra subjetiva da ora apelante, o que afasta a compensação da ordem moral.

Insta salientar que é nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. PRECEDENTES DO STF E STJ. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PREVISTA NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANO MORAL. INEXISTENTE. OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sentença que negou o direito ao FGTS a servidor temporário que teve o contrato declarado nulo. Ausência de harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores. O STF, no julgamento do RE 596478, reconheceu o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador quando o contrato com a Administração Pública for declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Entendimento que se aplica igualmente aos servidores temporários, conforme ARE 867655, com repercussão geral reconhecida.

2. Pedido de anotação em CTPS e outras verbas rescisórias previstas na CLT. Incabível, pois os únicos efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade do contrato com a Administração são o direito ao saldo de salário e ao depósito de FGTS, conforme RE 705140.

3. Aplicação da prescrição quinquenal segundo o Decreto nº 20.910/32 por ser norma especial que prevalece sobre a lei geral. Precedentes do STJ e destea1 Tribunal.

4. Condenação em danos morais. Incabível. O apelante tinha conhecimento da precariedade de sua contratação com a Administração e a declaração de nulidade do contrato de trabalho pela inobservância da regra do concurso público assemelha-se à culpa recíproca das partes. Precedentes do STJ.

5. Afastada a condenação do apelante em honorários advocatícios em virtude da ocorrência de sucumbência recíproca. Custas proporcionais, art. 86 do CPC/2015, ficando suspensa a exigibilidade para o apelante por ser beneficiário da Justiça gratuita, conforme § 3º do art. 98 do CPC/2015 e isento o Estado do Pará, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. 7. À unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00492002320098140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 12/12/2016, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 19/12/2016)

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. FGTS. CABÍVEL. FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS. DEVIDOS. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. MULTA DE 40%, SEGURO-DESEMPREGO E DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. REPERCUSSÃO GERAL, RE N. 596.478/RR. STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) -
Incabível a indenização por danos morais, tendo em vista que o servidor temporário tem plena ciência da precariedade de seu vínculo com a Administração Pública, razão pela qual o seu desligamento é algo que deve ser esperado a qualquer tempo;
- Resta incontroverso nos autos que o Apelante exerceu cargo público, a título de contratação temporária, no período de 30.12.2003 a 22.11.2016, sendo-lhe, pois, devido o pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, mais 13.º salário, todos proporcionais, nos termos do pedido contido na exordial, referentes ao ano de 2016, que não tiveram seu pagamento comprovado; -Sentença reformada parcialmente. - Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido em consonância com o Parecer Ministerial. (TJAM – APL: 06112621420178040001 AM, 1ª Câmara Cível, Rel. Anselmo Chíxaro, Julgado em: 25/02/2019, Publicado em: 11/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO. RESCISÃO. ADMINISTRAÇÃO. CONVENIÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VERBAS RESCISÓRIAS. PAGAMENTO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISUM CITRA PETITA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 1.013, § 3º, III, NCPC. I Nula é a sentença quando o julgador deixa de apreciar pedidos formulados pelas partes, caracterizando o julgamento citra petita, omisso em esgotar a prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser anulado, para que outro seja proferido com o exame criterioso e atento aos fatos, às provas e ao direito aplicável à espécie. PRELIMINAR ACOLHIDA. II A contratação temporária de servidor para atender a necessidade excepcional do serviço possibilita a sua rescisão, a qualquer tempo, por conveniência da Administração. III O regime jurídico administrativo afasta a possibilidade de prorrogação tácita de contrato temporário e consequentemente a condenação por dano moral. IV A ausência de comprovação do efetivo pagamento pelo Município das parcelas laborais pleiteadas, impõe a reforma da sentença neste capítulo, para acolher a pretensão deduzida na inicial, nos termos do art. 1013, § 3º, III, NCPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

(TJ-BA - APL: 05009944520148050137, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer o direito desta ao recebimento do 13º salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, valores estes a serem apurados em sede de liquidação da sentença, devendo ser observado o prazo prescricional quinquenal a ser contado a partir da propositura da ação.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 12/04/2023